Tribunal: TJBA
Processo: 8134183-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134183-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MICHELLE PESTANA GODOI, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, ANTONIO MEDEIROS DE AZEVEDO

APELADO: MARCIANA COSTA

Advogado(s)
:
JESSICA FONSECA TELES, RAFAEL FONSECA TELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS PROVIMENTO PARCIAL DE APELAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela embargada, afastando a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios após a reforma parcial da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se omitiu quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais após a exclusão da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

4. O acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a fixação dos honorários advocatícios após afastar a condenação por danos morais, o que caracteriza omissão relevante, diante do fato de que a referida indenização era a base de cálculo dos honorários, nos termos da sentença.

5. No caso concreto, com a exclusão da indenização por danos morais, o proveito econômico da autora corresponde à declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 78.717,44, devendo os honorários serem fixados com base nesse montante, conforme o art. 85, §2º, do CPC,

6. No entanto, tendo havido sucumbência recíproca, aplica-se o art. 86 do CPC, impondo-se a divisão proporcional das custas e dos honorários entre as partes, com suspensão da exigibilidade dos encargos em relação à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1. A omissão relativa à fixação dos honorários advocatícios após a exclusão parcial da condenação por danos morais deve ser sanada, com observância da sucumbência recíproca e do valor do proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §2º, 86 e 98, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
n.
8134183-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente,
MARCIANA COSTA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA – COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA